Tribunal: TJDFT
Processo: 0023452-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Esta Coordenadoria deferiu preferência constitucional ao credor ALANO SOARES BEZERRA, representado por seu curador CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA (ID 8193959, fl. 28). Intimado para tomar ciência do processo e apresentar a planilha de cálculos, o Ente Devedor deixou os prazos transcorrerem in albis. Assim, intime-se o Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputoem dobro, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília para que informe se o valor da superpreferência constitucional (limite de cinquenta salários mínimos) deferida ao credor ALANO SOARES BEZERRA pode ser levantado pelo curador CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA ou se deverá ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo 2015.01.1.109237-6. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios